Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-03.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800282-03.2017.8.14.0015

APELANTE: ZELMON COMERCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA, ZELMON PATROCINIO COSTA, RENATA CARVALHO COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível não conhecida. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Decisão monocrática mantida. agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA, não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a apelação cível apresentada pela Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade, isto é, se enfrentou de modo específico os fundamentos da sentença de rejeição dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a sentença rejeitou os embargos monitórios em razão da ausência de indicação do valor que entendia devido e da não apresentação de demonstrativo de débito (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).

4. A apelação, todavia, limitou-se a repetir os argumentos de cobrança abusiva e de encargos ilegais, sem enfrentar especificamente o fundamento da sentença (art. 485, VI, do CPC), configurando afronta ao princípio da dialeticidade.

5. Assim, não há como reformar a decisão monocrática, devendo ser mantido o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai a incidência do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

2.

Decisão monocrática que aplica o art. 932, III, do CPC e art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA deve ser mantida quando ausente inovação argumentativa no agravo interno.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ZELMON COMÉRCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA – EPP contra decisão monocrática que não conheceu apelação cível interposta no Ação Monitória nº 0800282-03.2017.814.0015.

Eis o teor do julgado:

“...Dessa forma, ausente a impugnação específica dos fundamentos do julgado, caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade.

Isto posto e, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, a fim de anular a decisão atacada, sob o argumento de que não é cabível a aplicação do art. 932, III do CPC, sob o argumento de que a argumentação dos Embargos Monitórios e reiterada na Apelação, é a carência da ação por iliquidez do título. A Agravante argumenta que a dívida, da forma como contratada e cobrada, está pautada em inúmeros encargos ilegais e não especificados, como a "comissão de permanência cumulada com juros" e outras taxas não detalhadas, o que retira por completo a liquidez e a certeza do débito.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Recorrente busca reformar a decisão monocrática, para ver conhecida e examinada a apelação cível interposta.

Primeiramente, entendi que a matéria comportava decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC c/c art. 133, XII, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Analisando a questão verifica-se que o Juízo Singular, por ocasião da sentença, aponta que os Embargos Monitórios questionam cobrança superior à devida (cobrança ilegal de juros e encargos, a cumulação da comissão de permanência com juros, a abusividade dos juros e a invalidade da capitalização de juros), todavia,
os embargos monitórios foram rejeitados em razão da ausência de indicação do valor correto e que entendem devido, bem como ausência do demonstrativo de débito
, nos termos do art. 702, §2º e §3º, do CPC/2015.

Todavia, constatei que o apelo silencia a respeito da questão, limitando-se a repetir os argumentos articulados nos embargos (cobrança da dívida em valor superior ao que entendia ser devido
) s
em enfrentar o fundamento da sentença que gerou a extinção do feito, qual seja, ausência de interesse ou legitimidade processual, art. 485, VI do CPC.

Dessa forma, ausente a impugnação específica dos fundamentos do julgado, caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade, assim, incabível alterar a decisão atacada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada que não conheceu o apelo.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025